Tribunal: TJMT
Processo: 1016654-62.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016654-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), A. RIQUETTI TRANSPORTE - ME - CNPJ: 07.267.814/0001-36 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

A. RIQUETTI TRANSPORTES - ME

AGRAVADO(S):

ITAU UNIBANCO S/A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PATRIMONIAIS E LUCROS CESSANTES – ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO DA REQUERIDA – CONCLUSÃO PELA INEXISTÊNCIA
RESULTADO POSITIVO NA LIQUIDAÇÃO - DANO “ZERO” –

ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO DO JUÍZO E DO PERITO NA APURAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
– PRETENDIDA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO CREDOR – INVIABILIDADE – CÁLCULOS UNILATERAIS DESPROVIDOS DE LASTRO CONTÁBIL E FISCAL – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESIGNAÇÃO DE NOVA PERÍCIA

– DESACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA INFIRMAR OS CÁLCULOS DO PERITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE LIVROS CONTÁBEIS E FISCAIS PELA CREDORA - CÁLCULOS AMPARADOS EM PESQUISA DE MERCADO - ESTIMATIVA DE FATURAMENTO LÍQUIDO DE EMPRESAS DO MESMO PORTE NO PERÍODO – NECESSÁRIA

HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS -

PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Se o credor liquidante deixa de juntar aos autos originários a cópia dos documentos contábeis e fiscais hábeis a permitir a apuração dos lucros cessantes decorrentes da privação de bem utilizado em sua atividade financeira,

legítimo que o perito nomeado para tal mister apure o
quantum debeatur
a partir de uma pesquisa de mercado que lhe permita estimar o faturamento líquido do autor à luz dos dados médios encontrados para outras empresas de porte similar no mesmo período.

O fato de o laudo da perícia técnica não atender aos anseios dessa do daquela parte não induz à conclusão de se tratar de perícia insuficiente ou inválida, tampouco autoriza a realização de uma nova.

A impugnação ao laudo pericial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do perito.

Logo, estando suficientemente fundamentado o laudo pericial, a partir de parâmetros técnicos e pesquisa de mercado, sua conclusão somente não será ratificada se a impugnação da parte interessada demonstrar, de forma clara e precisa, um evidente equívoco do
expert
.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

A. RIQUETTI TRANSPORTES - ME

AGRAVADO(S):

ITAU UNIBANCO S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
A. RIQUETTI TRANSPORTES - ME
contra a decisão que, na fase de liquidação da sentença proferida da
Ação Declaratória c.c Indenização por Danos Morais, Patrimoniais e Lucros Cessantes
n. 0004487-18.2016.811.0051 movida em desfavor de
ITAU UNIBANCO S/A
, acolheu a impugnação ao laudo pericial ofertado pela instituição financeira condenada para, dentre outras coisas, declarar que não ficou comprovado resultado positivo na liquidação dos lucros cessantes, correspondendo a dano “zero”.

Narra a parte recorrente que, por força de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação n. 0004487-18.2016.8.11.0051, interposto pela ora agravante, o banco agravado foi condenado ao pagamento de indenização pelos
lucros cessantes
sofridos pela parte autora, referente a todo o período iniciado em abril/2016, em que a apelante não pode utilizar o caminhão – Scania G/420, placas NPH-2636 – para aferição de renda, a serem devidamente quantificados em liquidação de sentença.

Relata que, a fim de quantificar os valores do crédito indenizatório decorrente da demora desses 5 (cinco) anos em que a agravada deixou de providenciar a transferência do veículo à autora – tempo em que esta ficou impedida de dispor do veículo como ferramenta de trabalho –, o juízo singular determinou a realização de perícia técnica, pelo que a autora, ora recorrente, juntou aos autos documentos contábeis de outros 03 (três) veículos (caminhões) com a mesmas especificações do objeto dos autos, para auxiliar nos trabalhos do perito, tendo, ainda, apresentado os quesitos a serem respondidos pela empresa
expert
.

Afirma que, no entanto, ao apresentar o respectivo laudo, a perita não respondeu os quesitos apresentados, tampouco diligenciou junto às empresas locais do setor (transportadoras) para a aferição mais lógica e dentro da realidade do faturamento mensal de um caminhão, tendo baseado sua conclusão pericial apenas no faturamento empresarial da autora e não nos ganhos que a fruição do veículo em questão poderia lhe render.

Inconformada, sustenta que o laudo técnico se revelou inconclusivo, inconsistente, incongruente, posto que a própria profissional informa que presumiu o faturamento em questão com base na Lei Complementar n. 123/2006 (Lei da Microempresa), a qual trata exclusivamente da base de cálculo para a cobrança de impostos das empresas sujeitas a tal regime de tributação, hipótese absolutamente distante e diversa da realidade do setor.

Afirma que reconhecer a regularidade do laudo técnico do perito que constatou que um veículo bi-trem, de 9 (nove) eixos, com capacidade de 43 (quarenta e três) toneladas por carga, faturaria míseros R$650,80 por mês, é simplesmente ignorar a inteligência das partes e do juízo.

Aduz, nesse viés, que a prevalecer a realidade estampada no laudo impugnado, nenhum transportador em sã consciência teria capacidade de adquirir um veículo, a um custo aproximado de R$200.000,00, para auferir mensalmente um faturamento de apenas R$650,00.

Alega que o ato de presumir a receita e determinar abstratamente a margem de lucro, a partir de mera informação colhida em banco de dados obtido na
internet,
torna o laudo deficiente, na forma do §5º do art.645 do CPC/15, eis que não observadas as determinações dos §§2º e 3º do art.473 do mesmo
Codex
.

Assevera ser fato público e notório que, após a greve nacional dos caminhoneiros em 2018, o setor de transporte passou por um balizamento de fretes realizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, vindo a ser editada a
Tabela Mínima de Fretes
através da publicação da Lei n. 13.703/2018, sendo que na referida lei também tratou dos custos envolvidos na atividade.

Argumenta, nesse sentido, que levando em conta a simulação de frete de um transporte com distância de 1.000 km, com trajeto de ida e volta carregado, o preço mínimo do frete seria de R$6.650,00, com previsão de custo de R$4.200,00, envolvendo todos os custos diretos e indiretos.

Propala que em caso análogo, judicializado no Proc. n. 14566-74.2014.811.0003, restou evidenciado que o lucro líquido correspondia a 47% do faturamento, o que reforçaria a alegada inaptidão do laudo pericial.

Com tais argumentos, pugnou liminarmente pela suspensão provisória da decisão agravada.

No mérito, pleiteia a anulação da decisão agravada, a fim de que (i) seja referendada a decisão proferida nos autos do recurso de Apelação n. 000448718.2016.8.11.0051, para que seja aceita como comprovação dos lucros cessantes devidos à agravante, o faturamento e balanço da empresa com veículos do mesmo porte do objeto do litígio; ou que, alternativamente, (ii) seja anulada a perícia ao argumento de que o perito apresentou um trabalho totalmente fora dos parâmetros legais e da realidade, com a nomeação de outros
expert
para a realização nova perícia.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 176250153.

Contrarrazões no ID. n. 179010665, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso contra a decisão que, acolhendo tacitamente a impugnação da parte requerida ao laudo do
expert
nomeado pelo juízo, declarou, dentre outras coisas, que não ficou comprovado resultado positivo na liquidação dos lucros cessantes, correspondendo a dano “zero”.

E para chegar a tal conclusão, o juízo singular expôs a seguinte motivação:

“[...]

II – DOS LUCROS CESSSANTES
.

Em relação aos
LUCROS CESSANTES
, tem-se que o perito judicial nomeado apresenta laudo pericial contábil e indica lucro líquido de R$ 39.048,00 (trinta e nove mil, quarenta e oito reais), consignando que diante da ausência de documentos fiscais e livros contábeis, os cálculos foram
estimados
de acordo com o mercado.

No entanto, ambas as partes impugnam o resultado da perícia.

A parte autora argumenta que o perito não embasou suas conclusões em estudos de caso, baseia sua perícia em faturamento empresarial e não no faturamento do veículo em questão, bem como que o laudo técnico seria
inconclusivo, inconsistente, incongruente e absolutamente distante da realidade do setor
.

Já a parte devedora defende que diante da ausência de apresentação dos documentos contáveis, pela empresa exequente, a apuração dos lucros cessantes não poderia ser realizada por estimativa.

Neste ponto, razão assiste a parte devedora.

E o primeiro argumento que sustenta tal afirmativa repousa no fato de que a parte exequente utiliza a média de faturamento de 03 caminhões de sua propriedade para apontar que, não fosse pelo ato ilícito do devedor, o veículo objeto de discussão na fase de conhecimento teria lucrado o valor de R$ 841.665,01 (oitocentos e quarenta e um mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e um centavos), no período de abril de 2016 a agosto de 2019.
Todavia, para fundamentar sua pretensão, instrui o processo com relações de faturamento de 03 (três) caminhões distintos de sua propriedade, elaborados por PEDRO NEBORU KOJIMA, técnico em contabilidade,
deixando de acostar ao processo os documentos contábeis da empresa
.

A propósito, não é demais recordar que a sentença proferida na fase de conhecimento já alertava a necessidade de demonstração dos lucros reais que a parte exequente deixou de ganhar, sinalizando que os lucros cessantes não poderiam ser fixados com base em dados hipotéticos, mas mediante apresentação dos documentos contábeis e/ou declaração de imposto de renda da empresa.

E, embora sabido que a sentença em questão foi reformada pelo Tribunal de Justiça quando do julgamento do recurso de apelação,
tal situação não exime a parte credora da efetiva comprovação dos lucros cessantes
, o que evidencia a necessidade de apresentação da documentação contável mencionada pelo
expert
. Inclusive, no voto proferido nos autos do recurso em questão a Desembargadora Relatora MARILSEN ANDRADE ADDARIO, descreve o seguinte:

[...].
No mais, importante destacar que no caso dos lucros cessantes, não podem ser indenizáveis danos potenciais e eventuais, supostos ou abstratos, ou simples projeções de lucros
. É preciso que haja uma estimativa minimamente plausível, baseada, por exemplo, em documentos que demonstrem que o imóvel um lucro de tantos reais ao mês e que, em função da conduta do réu, o alegado faturamento deixou de integrar regularmente o patrimônio da apelante. O
u seja, mister que se demonstre, documentalmente, que com o bem livre e desembaraçado o faturamento da empresa era de ‘X’ e com a sua privação passou a ser de ‘X – Y’
.

Não hipótese, porém, não foi isso o que aconteceu. Aqui, o que se busca de maneira abstrata e genérica é a fixação de um valor hipotético, o que não é admissível. [...] (id. 68495562, fls. 364).

Já a ementa do julgado em questão restou assim redigida:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PATRIMONIAIS E LUCROS CESSANTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACORDO JUDICIAL FIRMADO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO CREDOR FIDUCIÁRIO - VEÍCULO TRANSFERIDO PARA O NOME DO BANCO JUNTO AO DETRAN/MT, MESMO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO – ALEGADOS DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE ABALO À IMAGEM DA AUTORA (PESSOA JURÍDICA) - PRIVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO BEM ANTE IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DO DOCUMENTO DE LICENCIAMENTO - LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a Súmula nº 227/STJ estabeleça que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, a aplicação do enunciado limita-se às hipóteses em que há ofensa à honra objetiva da entidade, sendo que por se tratar de um ser inanimado, é impassível de experimentar danos morais de ordem subjetiva, vez que não pode sentir emoções, dores, sofrimentos, ou qualquer outro sentimento humano. Presume-se que a indisponibilidade de caminhão pertencente à empresa que tem como principal o transporte rodoviário de cargas ocasiona a privação de ganhos presumidamente esperados e, portanto, indenizáveis a título de lucros cessantes. Se a documentação é insuficiente, mas o direito foi reconhecido, nada obsta que a apuração da renda líquida do automotor seja alcançada em liquidação de sentença. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Apelação nº 0004487-18.2016.8.11.0051, Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Cuiabá-MT, 11/09/2019).

Não é demais reafirmar que, consoante sinalizado pelo
Expert
, as relações de faturamento apresentadas pela credora não se prestam a comprovação dos ganhos reais da empresa, porquanto desacompanhadas dos documentos fiscais e livros contábeis, o que obsta a validação das informações ali constantes, daí porque não foram considerados pelo perito
.

Assinala-se, dado a sua pertinência, que ao se manifestar quanto às impugnações o perito reafirma:

[...] A parte requerente não juntou aos autos documentos comprobatórios acerca da sua receita e seus custos/despesas, que devem ser verificados através de demonstrativos contábeis. A indisponibilidade da documentação supracitada impossibilita a apuração dos supostos lucros cessantes da parte requerente. Posto isto, a perícia elaborou uma estimativa. Para que aja apuração correta destes gastos e valores, a requerente necessita apresentar a documentação completa que sustente sua escrituração contábil e fiscal em conjunto com os livros contábeis devidamente registrados, compostos por: Balanço Patrimoniais, D.R.E., D.F.C. e D.M.P.L. A perícia realizou uma estimativa, com base na consulta no site do Instituto Assaf contudo, o ideal seria que a empresa requerente apresentasse as informações fidedignas. [...] (id. 93838787).

Outrossim, depreende-se que a própria parte exequente admite a inexistência dos documentos contábeis e fiscais da empresa, quando, ao impugnar o laudo, afirma:

2 - DA IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL CONTABIL

Pois bem nobre julgadora, o laudo técnico apresentado pelo perito nomeado, é simplesmente inconclusivo, inconsistente, incongruente e absolutamente distante da realidade do setor. Inicialmente convém tecer algumas considerações em relação à necessidade da realização da perícia nos presentes autos.

Tal fato fora bem fundamentado por Vossa Excelência uma vez que, evidentemente, não haviam nos autos valores idôneos passíveis de comprovar os valores que teriam de auferir, igualmente, os valores dos custos operacionais para o desenvolvimento da atividade.

Tal fato é pressuposto lógico para que se determine a realização da perícia, até porque,
se houvesse documentação idônea que comprovasse mês a mês os valores que deixou d auferir, a sentença poderia ter sido liquida já constando os valores dos lucros cessantes
.

[...]

O requerente possui uma microempresa sim, e qual o problema nisso, todavia, o perito embasou suas conclusões com base em estudos de algumas empresas num universo inespecífico, se quer teve o trabalho de levantar a fundo o faturamento real do caminhão, nos parece mais um levantamento de dados realizado na internet com custo de mais de R$ 12 mil reais.

Excelência diante das dificuldades financeiras que
o Requerente enfrentou, por diversas vezes, utilizou-se de subcontratações e não emitia o CTe em seu nome, bem ainda, por ser optante da microempresa, inexiste a obrigação legal de manter livros contábeis e demais demonstrativos ficais em guarda.
(id. 85910661).

Com lastro nesses argumentos e acentuando que, ausente a comprovação dos ganhos reais da empresa exequente, diante da não apresentação nos autos dos documentos comprobatórios acerca da sua receita e seus custos/despesas, que deveriam ser verificados pelos demonstrativos contábeis, entendo que os lucros cessantes não restaram evidenciados,
inclusive aqueles apontados pelo Expert, porquanto localizados por estimativa de acordo com o mercado, o que não se admite
.

Destaca-se que o raciocínio ora explanado guarda sintonia com o entendimento adotado pelas Cortes Superiores, conforme se observa dos arestos abaixo colacionados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LUCROS PRESUMIDOS OU HIPOTÉTICOS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
A indenização por lucros cessantes não é admitida sem sua efetiva comprovação, devendo ser rejeitados os lucros presumidos ou hipotéticos, dissociados da realidade efetivamente comprovada
. Precedentes. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1014412 MT 2016/0295960-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2019, sem grifo no original)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C⁄C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. FIXAÇÃO DO VALOR DEVIDO PELA PERDA DA CHANCE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. PESSOA JURÍDICA QUE NUNCA EXERCEU ATIVIDADE EMPRESARIAL. LAUDO PERICIAL BASEADO EM DANO HIPOTÉTICO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. JULGAMENTO: CPC⁄15. (...) 8. Especificamente quanto à hipótese dos autos,
o entendimento desta Corte é no sentido de não admitir a indenização por lucros cessantes sem comprovação e, por conseguinte, rejeitar os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos, incluídos nessa categoria aqueles que supostamente seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial que sequer foi iniciada
. 9. Recurso especial de OPTICAL SUNGLASSES LTDA conhecido e desprovido. Recurso especial de VERPARINVEST S⁄A conhecido e provido. (STJ, REsp 1750233⁄SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 5⁄2⁄2019, DJe 9⁄2⁄2019, sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. PROBABILIDADE DE LUCRO NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 7⁄ STJ. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS OU HIPOTÉTICOS. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP 1.347.136⁄DF). RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
Não se admite a indenização de lucros cessantes sem a efetiva comprovação, rejeitando-se lucros presumidos ou hipotéticos, dissociados da realidade efetivamente comprovada
. Ainda que reconhecido o direito de indenizar, ‘Não comprovada a extensão do dano ( quantum debeatur ), possível enquadrar-se em liquidação com 'dano zero', ou 'sem resultado positivo’ (REsp 1.347.136⁄DF, processado sob o regime do art. 543-C do CPC⁄1973, Rel. Min. ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 07⁄03⁄2014). 3. Agravo interno improvido. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 110.662⁄SP, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES – DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO –, QUARTA TURMA, julgado em 5⁄6⁄2018, DJe 12⁄6⁄2018, sem grifo no original).

Por derradeiro, resta registrar que dadas às particularidades do caso, especialmente o fato de que o laudo foi apresentado pelo Expert com base nas informações que dispunha, não sendo a desconstituição do documento relacionado à mácula do expert, o pagamento de seus honorários deverá ser conservado.

Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima,
DECIDO
:

1)

DETERMINO
a intimação da parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresenta memorial discriminado e atualizado da dívida de honorários sucumbenciais observando os seguintes parâmetros

1.a)
o valor original da dívida – R$ 7.600,00 (sete mil reais) –
DEVERÁ
ser atualizado até a data do depósito realizado em
06/10/2017
, mediante a incidência da correção monetária segundo o INPC desde o ajuizamento da ação (
26/10/2016
) e de juros de mora a partir do trânsito em julgado (
25/10/2019
).

1.b)
Sobre o saldo apurado
DEVERÁ
incidir a multa de 10% (dez por cento) e os honorários no mesmo percentual previstos no art. 523, do NCPC.

1.c)
Após, considerando que o depósito foi insuficiente, o saldo remanescente da dívida (resultado da subtração da quantia depositada) DEVERÁ ser atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária segundo o INPC a partir do dia seguinte ao depósito judicial (25/10/2019).

1.d)
Apresentado o memorial atualizado pela parte exequente, INTIMEM-SE ambos a parte executada para manifestar, no prazo legal.

2)
DECLARO a liquidação de sentença de lucros cessantes, sem comprovação de resultado positivo (dano zero).

2.1)
Preclusa a presente decisão,
AUTORIZO
a liberação dos honorários periciais.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.”

Contra tal conclusão, se volta a parte autora (liquidante) pelas razões expostas no relato.

Vale aqui lembrar que a condenação sob liquidação na origem, deriva de acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida na Ação Declaratória c/c indenização por danos morais, patrimoniais e lucros cessantes n. 448718.2016.811.0051 manejada pela ora agravante contra o ora agravado, a qual havia julgado “parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para o fim de reconhecer a quitação do acordo judicial realizado entre os envolvidos no tocante ao bem descrito na inicial, e determinar a transferência de propriedade do veículo para o nome da empresa autora, oficiando-se, para tanto, o DETRAN/MT”.

A agravante recorreu para postular a condenação do banco ao pagamento de lucros cessantes pelo tempo em que ficou impedida de explorar comercialmente o cavalo mecânico Scania G420 6X4, 2010/2011, haja vista o atraso da referida instituição financeira em providenciar a baixa do gravame no respectivo órgão de trânsito após o cumprimento do acordo judicial havido entre as partes.

De início, esta Desembargadora, havia apresentado um voto de relato no sentido desprover o citado apelo integralmente.

O fato, porém, é que durante a sessão de julgamento, o Exmo. 2º Vogal, o Des. JOÃO FERREIRA FILHO, apresentou voto divergente, cujos trechos principais peço vênia para transcrever:

“[...]

A respeito do pleito de recomposição dos valores que autora deixou de auferir por conta do evento danoso, a autora/apelante expõe que é pessoa jurídica, do ramo de transportes, e assim, utilizava o veículo como ferramenta de trabalho da empresa, mas, desde abril/2016, permaneceu impossibilitada de utilizar o cavalo mecânico (Scania de Placa NPH—263), objeto da presente discussão, em razão da não transferência do documento de porte obrigatório, e por isso, deixou de auferir rendimentos com o equipamento.

Segundo afirma na inicial, as planilhas apresentadas no doc. 8084345 mostram que a empresa obtém um rendimento de R$ 30.000,00 mensais, e que
‘o veículo se encontra parado desde abril de 2016, por não ter documentos para transitar pelas rodovias nacionais, fazendo 6 meses sem trabalhar, valor este que o veículo também ganharia se pudesse trabalhar’
; sendo assim, pelos seus cálculos, em 6 meses, deixou de lucrar R$ 180.000,00 (Num. 8084341 - Pág. 5).

Na apelação de id. 8084729, a recorrente diz que, mesmo após a decisão proferida nos autos do RAI nº 10015683-61.2017.811.000 no mês de julho de 2017, determinando a transferência do veículo, a parte ré/apelada permaneceu inerte, aumentando ainda mais os prejuízos sofridos, totalizando, agora, 23 meses com o caminhão parado; afirma, ainda, que a cópia do documento referente à receita e despesas dos meses de novembro/2015 até outubro/2016 (id. 8084400) demonstra que a empresa fatura, mensalmente, um valor entre R$ 48.000,00 a R$ 141.000,00.

Sobre lucros cessantes, o art. 402 do Código Civil prevê que
‘as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar’; o art. 403, por sua vez, dispõe que ‘as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato(...)’
.

A jurisprudência pátria orienta que a configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro; requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso, ou seja, para haver o pagamento de lucros cessantes deve estar suficientemente comprovado nos autos que a parte autora realmente tenha suportado prejuízos de ordem financeira.

Nos dizeres de Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald e Felipe Braga Netto,
‘os lucros cessantes traduzem aqueles ganhos que, seguindo a ordem natural das coisas, provavelmente afluiriam ao patrimônio da vítima se não tivesse havido o dano.’
(Manual de direito civil - volume único. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 1229).

Quanto à hipótese dos autos, o documento referente às despesas e receitas da empresa/apelante, por si só, não é capaz de comprovar a extensão do prejuízo por ela afirmado, afinal, os números referentes às despesas e receitas da empresa não demonstram com exatidão quanto ela deixou de lucrar pela falta do caminhão indicado na inicial.

Todavia, não se pode dizer que a apelante está buscando receber por lucros hipotéticos, remotos ou presumidos, afinal, só se incluiriam nessa categoria aqueles que decorrentes de uma mera probabilidade, que poderia vir ou não acontecer.

No caso, caracterizada a responsabilidade da apelada pela demora na transferência do caminhão, resta claro que, se a obrigação de transferência do veículo tivesse sido realizada no momento em que satisfeito o acordo pela autora/apelante, esta certamente auferiria lucros razoáveis com a utilização do bem, afinal de contas, sua atividade empresarial é justamente no ramo de transporte, de modo que, obviamente, a falta de um dos veículos destinados à atividade comercial fez com que a apelante deixasse de lucrar tanto quanto poderia, o que, repito, só ocorreu em razão do não cumprimento, pela ré/recorrida, da obrigação de transferência prevista no acordo celebrado entre as partes, e reforçada judicialmente pela decisão proferida no RAI nº 10015683-61.2017.811.000.

Sendo assim, a sentença deve ser reformada neste ponto, pois, no caso, dadas as particularidades da lide, admite-se a presunção da perda econômica decorrente da paralisação de veículo daquele que explora atividade de transporte de cargas, obrigando o causador dos danos ao pagamento de lucros cessantes, a serem aferidos em liquidação.

[...]

No caso, para o cálculo dos lucros cessantes a ser realizado em liquidação de sentença,
o autor deve apresentar documentos que comprovem suficientemente
o ganho especifico de cada um dos caminhões da empresa no período em que não pôde fazer uso do caminhão descrito nos autos, devendo abater as despesas com a manutenção dos veículos, combustível, pagamento do condutor, dentre outros gastos.

[...]

Forte nos fundamentos expostos, peço vênia à d. Relatora, para prover parcialmente o apelo, e condenar a apelada ao pagamento de indenização pelos lucros cessantes sofridos pela parte autora, referente a todo o período iniciado em abril/2016, em que a apelante não pode utilizar o caminhão, a serem devidamente quantificados em liquidação de sentença.

É como voto
.
”
(gr. n.)

Convencida, então, da solução apresentada pela divergência, essa Desembargadora, reviu seu voto inicial para acompanhar o voto do d. 2º Vogal, tendo a referida decisão colegiada transitado em julgado.

Com o retorno dos autos à origem, deu-se início à fase de liquidação do aresto.

No entanto, diante da divergência entre as partes acerca do
quantum debeatur
, o juízo singular nomeou o Sr.
Thyago Jorge Machado
para a apuração do valor exato do crédito judicial a título de
lucros cessantes
, tendo determinado a intimação da ora agravante
“
para acostar aos autos os documentos contábeis relacionados ao período em que se busca demonstrar a ocorrência do lucro cessante, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de possibilitar a realização da perícia”
.

Não há notícia de que contra tal decisão a parte autora, ora agravante, tenha interposto qualquer recurso.

No entanto, consoante se pode depreender dos autos, a empresa ora agravante se limitou a apresentar Relatórios contábeis unilaterais de ID. ns. 68495562 - Pág. 400 a 68498501 - Pág. 12, elaborados pelo escritório
Contabilidade Kojima
, desacompanhados de quaisquer livros contábeis e/ou fiscais aptos a emprestar credibilidade aos valores declarados.

Nesse viés, embora a liquidante agravante afirme que
“por ser optante da microempresa, inexiste a obrigação legal de manter livros contábeis e demais demonstrativos ficais em guarda”
, certo é que poderia, no mínimo, trazer cópias de guias
Conhecimento de Transporte eletrônico-CTe
– ainda que emitida por terceiros, e que, segundo alega, teria subcontratado nos períodos em que passou por dificuldades financeiras, acompanhadas de declarações proprietários / administradores de tais subcontratadas – notas fiscais, tratativas por e-mails, aplicativos de mensagens, comprovantes de recebimento de fretes, extratos bancários, ou quaisquer outros meios probatórios capazes de demonstrar, suficientemente, os ganhos específicos dos seus outros caminhões no período.

Porém, a referida cautela não foi observada pelo autor que, mesmo instado a apresentar dados legítimos e confiáveis para subsidiar os cálculos periciais, preferiu a vã retórica, deixando de observar o ônus que lhe foi imposto no aresto liquidando, qual seja, a apresentação de documentos contábeis capazes de demonstrar “suficientemente” os valores que deixou de lucrar com a privação do caminhão.

E é justamente aqui que o recurso está a merecer parcial provimento.

Se de um lado, a autora agravante não se desincumbiu de seu ônus de apresentar documentos hábeis a embasar o trabalho do perito – o que por si só impede a adoção, pelo juízo, dos cálculos apresentados pelo referido credor – de outro, não se afigura legítimo simplesmente rejeitar o laudo pericial, com isso, declarar a
inexistência
resultado positivo na liquidação, correspondendo a dano “zero”.

Isto porque, que haja dificuldade de se aferir exatamente o
quantum debeatur
, todos sabem que a exploração da atividade de transporte de carga gera lucro.

Diante da falta de documentos contábeis e fiscais aptos, como já dito, o
expert
designado teve de proceder o seu trabalho pericial a partir de estimativas que foi buscar nos dados do mercado explorado pelo autor.

É o que se pode depreender das respostas do perito aos quesitos ns. 4 e 5 da parte requerida.

Senão vejamos:

Nada mais legítimo.

Nesse viés, é bem verdade que um lucro mensal médio correspondente a R$650,80 – média do valor total dos valores apurados R$39.048,00 pelos números de meses de privação do bem – se afigura, em princípio, aquém do imaginável.

Todavia, não é menos verdade que, à míngua de documentos para permitir a real extensão dos lucros cessantes, o perito

pode se valer dos valores mínimos estimados para empresa de porte análogo, a partir de uma pesquisa de mercado, inclusive com os menores percentuais encontrados a título de lucro líquido.

E, no caso, para chegar a esses valores, o perito teceu as seguintes considerações:

Nesse sentido, a jurisprudência dessa Câmara tem entendido que, estando suficientemente fundamentado o laudo pericial, a partir de parâmetros técnicos, sua conclusão não será ratificada pelo juízo da causa – que não dispõe de conhecimentos específicos – somente se a impugnação da parte interessada demonstrar, de forma clara e precisa, um evidente equívoco do
expert
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

PROVISÓRIA DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A impugnação ao laudo pericial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do perito, órgão auxiliar do juiz, com encargo de assisti-lo na prova do fato carente de conhecimento técnico ou científico. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1010870-07.2023.8.11.0000, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 13/09/2023, publ. no DJE 19/09/2023)

Cumpre ainda registrar que, na linha da jurisprudência dessa Câmara,
“o fato de o laudo da perícia técnica não ter atendido aos anseios dos agravantes não induz à conclusão de se tratar de perícia insuficiente ou inválida”
, como também
“não autoriza a realização de uma nova, nos termos do art. 480 do CPC.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1002982-21.2022.8.11.0000, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 04/05/2022, publ. no DJE 11/05/2022)

Com isso, à míngua de elementos mínimos nas impugnações ofertadas pelas partes, para infirmar o laudo técnico apresentado pelo perito, a partir de uma pesquisa de mercado, é possível ao juízo singular homologar referida perícia, sendo dispensável a realização de nova prova pericial, ou mesmo nomeação de novo profissional para tal mister.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso para homologar o laudo pericial de ID. n. 77323068 dos autos de origem, devendo o os autos seguirem, doravante, como cumprimento de sentença segundo os valores apurados pelo
expert
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023